Tribunal: TJDFT
Processo: 0746151-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746151-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME APELADO: LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A APELADO: LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A APELANTE: DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME D E S P A C H O O julgamento do presente processo está designado para ocorrer na 1a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 7 de fevereiro, às 13h30. (ID 54626060) Esta Relatoria deferiu o pedido de sustentação oral, na modalidade presencial. (ID 54333127) Porém, o patrono da parte apelante apresentou petição requerendo a sustentação oral por meio de videoconferência, sob o argumento que possui residência e escritório em outra comarca. (ID 55050481) Relatado o essencial. No caso, a despeito de o advogado do apelante ter registro na OAB/DF, verifico que a procuração acostada ao ID 52950508 demonstra seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil em vários estados, bem como que o endereço do seu escritório situa-se no estado de Goiânia. Assim, defiro o pedido. Atente-se o patrono para disponibilizar, o mais breve possível, contato para envio do link por parte da Secretaria da Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator